Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo fundamentação idônea, inviável a pretensão de excluir da pena base o agravamento pelas consequências do crime.
2. Desproporcional o aumento da pena-base em razão do reconhecimento dessa circunstância judicial em desfavor do réu, cabível sua diminuição.
3. Fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos, e considerando as circunstâncias desfavoráveis, adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e a negativa de substituição por restritivas de direitos.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, sem alterar a pena aplicada.